Tribunal: TJDFT
Processo: 0705082-57.2023.8.07.0013
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:
justify;line-height:150%">APELAÇÃO CRIMINAL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL. CONDUTA ANÁLOGA AO DELITO DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS COESOS E HARMÔNICOS COM AS DEMAIS PROVAS. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. LEGÍTIMA DEFESA PUTATIVA. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. INAPLICABILIDADE. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:
justify;line-height:150%"><span style="font-size:14.0pt;line-height:150%;
font-family:"Arial",sans-serif">1. De acordo com o art. 112, § 1o, do ECA, para decidir sobre a medida socioeducativa a ser aplicada, a autoridade judiciária deve levar em conta a capacidade de cumprimento da solução, as circunstâncias e a gravidade da infração, o contexto social e familiar do jovem, bem como a análise de sua folha de passagens.

<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:
justify;line-height:150%"><span style="font-size:14.0pt;line-height:150%;
font-family:"Arial",sans-serif">2. Rejeita-se a tese de legítima defesa quando demonstrado, pelas provas constantes nos autos, que o acusado não sofreu agressão injusta, atual ou iminente por parte da vítima, que pudesse justificar a sua conduta ao atirar no ofendido.

<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:
justify;line-height:150%"><span style="font-size:14.0pt;line-height:150%;
font-family:"Arial",sans-serif">3. A inexigibilidade de conduta diversa, em regra, está fundada na ausência de censura a determinada conduta, quando não se pode exigir do agente, em situações específicas e com base nos padrões sociais vigentes, diferente ação ou omissão.

<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:
justify;line-height:150%"><span style="font-size:14.0pt;line-height:150%;
font-family:"Arial",sans-serif">4. A exclusão de qualificadoras somente é possível quando manifestamente improcedentes.

<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:
justify;line-height:150%"><span style="font-size:14.0pt;line-height:150%;
font-family:"Arial",sans-serif">5. A medida de internação não visa punir o agente, mas, sim, propiciar ao jovem a possibilidade de estudos e de profissionalização para habilitar seu ingresso no mercado de trabalho, quando voltar a viver em sociedade.

<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:
justify;line-height:150%"><span style="font-size:14.0pt;line-height:150%;
font-family:"Arial",sans-serif">6. Recurso desprovido.

<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:
justify;line-height:150%"><span style="font-size:14.0pt;line-height:150%;
font-family:"Arial",sans-serif">